Tribunal: TJSP
Processo: 3003750-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Execução contra a Fazenda Pública - Cálculos impugnados pela executada – Alegação de excesso de execução em relação aos juros de mora incidentes e ao índice de correção monetária referente ao mês de agosto/2019 – Aplicação imediata das leis que veiculam os índices de atualização dos débitos – Precedentes – Adoção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Execução contra a Fazenda Pública - Cálculos impugnados pela executada – Alegação de excesso de execução em relação aos juros de mora incidentes e ao índice de correção monetária referente ao mês de agosto/2019 – Aplicação imediata das leis que veiculam os índices de atualização dos débitos – Precedentes – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Juros de mora e correção monetária incidentes no cálculo dos exequentes que está de acordo com os precedentes vinculantes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003750-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados ANGELO BATISTA NEVES, ARNALDO
FRANCISCO DOS SANTOS, CARLOS OLIVEIRA LEMOS, CARLOS SBEGUEN
NETO, FRANCISCO DA CRUZ FILHO, HELI CORREIA DA SILVA, JANUARIO
JOSE DOS SANTOS, JOAO ANTONIO DE ANDRADE, JOAQUIM AMANCIO
BISPO DA SILVA, JOSE DE ANGELIS, JOSE GONÇALVES FILHO, JOSE
VITORIANO DOS SANTOS, LEONARDO PEREIRA, LUCIANO BICUDO, LUIZ
GONZAGA DE CARVALHO, MANOEL CARRASCO MARTINS, MANOEL DE
PIERRE SOBRINHO, MARIO VIEIRA DA SILVA, MASSAYA KINUKAWA,
OMARIO ANTONIO GONÇALVES, PAULO MIRANDA CASTRO, PAULO
SPIONI, PLINIO OSEAS DA SILVA, REGINALDO DOS SANTOS, SEBASTIAO
DE BARROS PICOLO, SEBASTIAO FERREIRA, SEBASTIAO RIBEIRO FILHO,
TASSO ARRAES DE MELO, TUYOSHI OSADA e VALTER PONCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003750-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26622 -
2
VOTO No: 26622
AGRV. No: 3003750-61.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.: Fazenda do Estado de São Paulo
AGDOS.: Plinio Oseas da Silva e outros
Juíza: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença
Execução contra a Fazenda
Pública - Cálculos impugnados pela executada Alegação de
excesso de execução em relação aos juros de mora incidentes
e ao índice de correção monetária referente ao mês de
agosto/2019 Aplicação imediata das leis que veiculam os
índices de atualização dos débitos Precedentes Adoção do
critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações
da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas
de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905,
respectivamente
Juros de mora e correção monetária
incidentes no cálculo dos exequentes que está de acordo com
os precedentes vinculantes Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 248/249 dos
autos originários, que, em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada
por Plinio Oseas da Silva e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo, rejeitou
impugnação aos cálculos apresentada pela executada, ora agravante.
Agrava a FESP alegando excesso de execução por aplicação de
juros indevidos, ao não observar a taxa da caderneta de poupança, alterada com a
Medida Provisória no 567/2012 e a Lei no 12.703/12; sustenta que o índice de
atualização monetária utilizado pelos autores não corresponde ao índice de correção da
tabela do TJSP referente ao mês de agosto/2019, haja vista que o credor utilizou o fator
de 72,269738 enquanto que a tabela prescreve o fator de 5,869785. Pede o provimento
do recurso (fls. 01/14).
Agravo tempestivo, dispensado de preparo e processado com a
atribuição de efeito suspensivo parcial (fls. 49); não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 54).
É o relatório.
O título judicial exequendo condenou a Fazenda do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003750-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26622 -
3
São Paulo a pagar as diferenças salariais referentes ao apostilamento do Adicional
Operacional de Localidade aos vencimentos e proventos dos exequentes, em ação
ordinária ajuizada pelos ora agravados, com decisão já transitada em julgado (fls.
116/133 dos autos originários).
Iniciada a fase de execução, os credores apresentaram o cálculo
que consideram devido (fls. 02/30 dos autos originários), impugnado pela FESP, ora
agravante, defendendo a existência de excesso de execução no tocante aos juros
moratórios e no índice utilizado na correção monetária referente ao mês de agosto/2019
(fls. 204/207 dos autos originários), o que foi rejeitado pelo juízo a quo (fls. 248/249
dos autos originários), decisão ora agravada.
O art. 5o da Lei no 11.960/09 alterou a redação do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 para o seguinte teor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança.” (com sublinhado meu).
Referida norma, então, unificou o critério de cálculo da correção
monetária e dos juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda Pública, o
que inclui os entes federados e as suas respectivas autarquias.
Editada a Lei no 11.960/09, houve dúvida quanto à sua
aplicabilidade imediata aos processos em andamento, questão pacificada pelo STJ nos
autos do REsp. no 1.205.946-SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/10/2011 pelo rito
dos recursos repetitivos (temas números 491 e 492), fixando a seguinte teste jurídica:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios
de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros
definidos pela legislação então vigente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003750-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26622 -
4
No entanto, depois de confirmada a natureza processual da
norma, iniciou-se discussão sobre a constitucionalidade do próprio critério único fixado
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, o que foi objeto das ADIns. números 4.357-DF e 4.425-
DF, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, ambas julgadas em conjunto pelo Supremo
Tribunal Federal STF em 14/03/2013.
Naquela oportunidade foi reconhecida a inconstitucionalidade
parcial da alteração promovida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante ao índice de
correção monetária, bem como a sua aplicação a todas as condenações,
“independentemente de sua natureza”; foi afastado o cálculo de correção monetária
conforme a remuneração da caderneta de poupança (utilização da Taxa Referencial
TR, nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.177/91) e a incidência do novo critério,
especialmente, às condenações de natureza tributária.
O julgamento das ADIns. números 4.357-DF e 4.425-DF,
contudo, tratou especificamente das condenações já transitadas em julgado e em fase de
cumprimento de precatórios judiciais (art. 100 da Constituição Federal CF/88), por
isso remanescia dúvidas quanto a adoção daquele entendimento às condenações ainda
sub judice ou mesmo futuras, anotando que o STF modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade parcial para o fim de manter a validade daquele critério apenas
aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (QO na ADIn. no 4.425-DF, rel.
Min. Luiz Fux, j. 25/03/2015).
A controvérsia no tocante as condenações em geral foi, enfim,
solucionada em definitivo pelo STF e pelo STJ, respectivamente, no julgamento do
RExtr. no 870.947-SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017, com repercussão geral (tema
no 810), e do REsp. no 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
22/02/2018 em conjunto com o REsp no 1.492.221-PR e com o REsp. no 1.495.144-RS,
pelo rito dos recursos repetitivos (tema no 905).
Em referidos julgamentos foram fixadas as seguintes teses
jurídicas:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003750-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26622 -
5
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.” (tema no 810).
“"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003750-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26622 -
6
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003750-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26622 -
7
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)" (tema no 905, com sublinhado meu).
Ou seja, consolidou-se o entendimento de que o critério de
cálculo previsto pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09 subsiste somente com relação aos juros
de mora, excetuadas as condenações judiciais de natureza tributária e outras reguladas
por leis especiais, ressaltando que os embargos de declaração opostos no RExtr. relativo
ao tema de repercussão geral no 810, assim como aqueles opostos no REsp. referente ao
tema de recursos repetitivos no 905, foram rejeitados pelas Cortes Superiores em
03/10/2019 e 13/06/2018, respectivamente, e que referido posicionamento foi
confirmado pelo STF no julgamento da ADIn. no 5348-DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
11/11/2019, assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F
DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o
índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária
em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n.
870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F
da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de
remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações
da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de
propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”.
Em resumo, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25/03/2015, é descabida a aplicação integral do disposto no art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, nas condenações
impostas à Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003750-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26622 -
8
O caso concreto envolve o pagamento de diferenças salariais a
servidores públicos e como os critérios de atualização de débitos judiciais são, em regra,
veiculados por meio de normas de aplicabilidade imediata, possível a aplicação, nesse
momento, do entendimento definido pelo STF e pelo STJ nos precedentes vinculantes,
sem que se cogite de ofensa à coisa julgada
Portanto, deve ser observada a tese jurídica fixada no tema de
repercussão geral no 810 e, especialmente, o item 3.1.1 da tese jurídica fixada no tema
de recurso repetitivo no 905. Na hipótese, após o advento da Lei no 11.960/09, a
correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora conforme a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Por fim, tendo em vista que o cálculo dos exequentes observou a
referida decisão do STF, aplicando o índice IPCA-E a título de correção monetária e os
juros de mora previstos na Lei no 11.960/09 e uma vez que não houve a declaração de
inconstitucionalidade dos juros de mora previstos naquela lei, não é possível identificar
o excesso de execução alegado pela agravante, estando os juros e a correção monetária
incidentes no cálculo em conformidade com as teses acima transcritas.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator